Tribunal: CARF
Processo: 10530.902840/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.902840/2012-16
ACÓRDÃO
3302-014.981 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ERRO NÃO COMPROVADO. RETIFICAÇÃO DACON.
IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da DACON, após a emissão do despacho decisório, para dar
suporte ao direito creditório pleiteado, deve estar acompanhada de provas
documentais hábeis e idôneas que comprovem a erro cometido no
preenchimento da declaração original. Sendo o Pedido de Restituição
processo de iniciativa do contribuinte, é dele o ônus de comprovar a
certeza e liquidez do crédito pretendido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 25 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.981 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902840/2012-16
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi (substituta integral), Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus, Marina
Righi Rodrigues Lara, Mário Sérgio Martinez Piccini, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente)
Ausente o conselheiro Silvio Jose Braz Sidrim, substituído pela conselheira Barbara Cristina de
Oliveira Pialarissi.

RELATÓRIO
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até o presente momento, adoto o relatório
proferido pela 14a Turma da DRJ/RPO:
Trata-se de pedido de ressarcimento (PER) pelo qual a contribuinte pretendeu o
reconhecimento de supostos créditos de Cofins do regime não cumulativo -
mercado interno apurado no 4o trimestre de 2009, no valor de R$ 841,02.
A DRF de origem proferiu Despacho Decisório eletrônico indeferindo o pedido,
fundamentado que, analisadas as informações prestadas pela interessada,
constatou-se que não havia o direito de crédito pleiteado.
Cientificada desse Despacho em 20/11/2012, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 30/11/2012, alegando:
...
DAS SUAS RAZÕES DE DEFESA
1 - De acordo com a legislação em vigor, a Requerente apurou créditos do PIS e da
COFINS sobre as parcelas abaixo discriminadas e compensou mediante a
utilização de PER/DCOMPS, a saber:
a) Produtos tributados (Skinkas);
b) Energia Elétrica utilizada no estabelecimento da empresa;
c) Arrendamento mercantil (leasing)
2 - Entretanto, por um equívoco de sua parte, na elaboração dos DACONS do
trimestre em exame, ou seja, 4o trimestre 2009. em vez de lançar os referidos
créditos na coluna "Vinculados à receita - Não tributada no mercado interno", da
ficha 06A, por tratar-se de créditos relacionados à venda de produtos
monofásicos (cervejas, águas e refrigerantes), lançou-os na coluna "Tributada no
mercado interno" da mesma ficha, gerando, consequentemente, um crédito de
R$ 841,02 não compensável através de PER/DCOMP.
3 - Para regularizar tal pendência, a Requerente providenciou a retificação dos
referidos DACONS (4° trimestre 2009) com a finalidade de incluir os mencionados
e legítimos créditos na coluna própria, o que vai lhe permitir a obtenção dos
créditos não homologados por esta DRF Cita legislação sobre créditos da não
cumulatividade e compensação, e manifestações da RFB sobre a possibilidade de
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.981 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902840/2012-16
3
apuração de créditos da não cumulatividade em relação às empresas que atuam
na revenda de produtos sujeito à tributação concentrada e à compensação de
créditos acumulados em decorrência de vendas efetuadas como suspensão,
alíquota zero ou não incidência das contribuições.
A 14a Turma da DRJ/RPO, Acórdão no 14-95.728, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
RESSARCIMENTO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Para o deferimento do pedido de ressarcimento, deve ser demonstrada a liquidez
e certeza do crédito de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimada em 04/05/2021, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em 01/06/2021, sustentando que:
(i)
a DRJ teria negado o direito creditório ao argumento de que seria necessário
analisar livros e documentos fiscais para validar o crédito, sem, contudo,
oportunizar, a apresentação desses documentos adicionais.
(ii)
a ausência de retificação ou retificação posterior a intimação, não poderia
em hipótese alguma obstar o seu direito creditório; e
(iii)
a própria decisão recorrida teria reconhecido que a contribuinte poderia
descontar os créditos de energia elétrica utilizada no estabelecimento,
produtos tributados (skinkas).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.981 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902840/2012-16
4
Como relatado, os presentes autos tratam de Pedido de Restituição apresentado
pela contribuinte, em decorrência de equívoco na elaboração dos Dacons do 4o semestre de 2009.
À época, ao invés de lançar os créditos na coluna "Vinculados à receita - Não tributada no mercado
interno", da ficha 06A, por tratar-se de créditos relacionados à venda de produtos monofásicos
(cervejas, águas e refrigerantes), declarou-os na coluna "Tributada no mercado interno" da mesma
ficha.
A DRJ, contudo, entendeu que, uma vez intimada a retificar o DACON antes da
emissão do Despacho Decisório, a Recorrente, ao optar por efetuar a retificação apenas no
momento da apresentação da Manifestação de Inconformidade, assumiu o ônus de comprovar a
veracidade das informações declaradas, mediante a juntada de documentos e livros fiscais
pertinentes.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que a retificação realizada após a intimação não
poderia, em nenhuma hipótese, obstar o reconhecimento do seu direito creditório. Argumenta,
ainda, que a DRJ não poderia indeferir o pedido com base na ausência de comprovação
documental, sem antes oportunizar a apresentação dos documentos necessários à validação do
crédito.
Sem razão a Recorrente.
Como se sabe, tanto o Pedido de Restituição quanto a Declaração de Compensação
dão origem a processo administrativo de iniciativa do contribuinte, ao qual cabe, portanto, o ônus
de demonstrar o direito creditório pleiteado, mediante documentação idônea e suficiente.
Conforme bem assentado na decisão de primeira instância, à época da emissão do
Despacho Decisório, os créditos pleiteados não estavam devidamente demonstrados nos DACONs
apresentados. Assim, competia à contribuinte, ao apresentar sua Manifestação de
Inconformidade, demonstrar de forma clara e inequívoca o erro cometido e comprovar a liquidez
e certeza do crédito pretendido.
Nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, o momento adequado
para a apresentação da prova documental é justamente o da Manifestação de Inconformidade.
Ainda que a jurisprudência deste Conselho venha admitindo, em observância ao princípio da
verdade material, a juntada de novos documentos por ocasião do Recurso Voluntário, no presente
caso, a Recorrente, mesmo diante de nova oportunidade, deixou de apresentar não apenas os
documentos expressamente indicados pela decisão de piso, como também deixou de juntar
qualquer outro elemento probatório capaz de embasar a sua pretensão, limitando-se a reiterar o
argumento de que a simples retificação do DACON seria suficiente para reconhecimento do
crédito.
Importante destacar que a retificação da declaração, por si só, não gera o direito
creditório. É imprescindível que os autos estejam instruídos com documentos hábeis e idôneos,
que não apenas justifiquem a retificação, mas que também comprovem, de forma inequívoca, a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.981 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902840/2012-16
5
Nesse sentido, é o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015:
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação
da autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das
informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em
procedimento de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de
inconformidade. Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia
da DCTF gera o ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado,
conforme julgados do CARF:
[...]
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por
exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da
RFB, pode ser considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação,
sem prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato
de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não
necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da
análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal
autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação
da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com
base em outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível
nos sistemas da RFB. (grifo nosso)
Também nesse sentido é o entendimento que vem sendo adotado por este
Conselho:
DACON. ERRO. RETIFICAÇÃO POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. EXISTÊNCIA
DO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
A mera apresentação de DCTF/DACON retificadores, após a ciência de despacho
decisório que indeferiu pedido de ressarcimento, restituição ou compensação,
não é suficiente para comprovar a existência de direito creditório.
(Processo no 10540.900554/2013-88 – Acórdão no 3001-002.218 – 1a Turma
Extraordinária/ 3a Seção de Julgamento – Sessão de Julgamento de 16 de
novembro de 2022)

RETIFICAÇÃO DE DACON POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. PROVAS DO ERRO
COMETIDO. DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação da DACON, após a emissão do despacho decisório, não há de impedir
o deferimento do pleito. Entretanto, a retificação deve estar acompanhada de
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.981 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902840/2012-16
6
provas documentais hábeis e idôneas que comprovem a erro cometido no
preenchimento da declaração original. É do contribuinte o ônus de comprovar a
certeza e liquidez do crédito pretendido. Não comprovada a existência do crédito
originário informado como suporte para o crédito mencionado na PER/DCOMP,
não há que se falar em direito creditório.
(Processo no 11080.900417/2013-71 – Recurso Voluntário no 3401-012.497 – 1a
Turma Ordinária / 4a Câmara / 3a Seção de Julgamento - Sessão de Julgamento de
24 de outubro de 2023)
Não tendo o contribuinte se desincumbido do ônus de comprovar a existência do
crédito pleiteado, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, não há que se falar
em reconhecimento de direito creditório.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente o acórdão recorrido.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 110
DF CARF MF
Original